Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715770-62.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA DOS REIS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Manifeste-se o apelado sobre a petição de ID 30692311, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator